Tribunal: STF
Processo: RE 184069
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Desapropriação. Imissão
prévia na posse. 2. Discute-se se a imissão provisória na posse do
imóvel expropriado, initio litis, fica sujeita ao depósito integral
do valor estabelecido em laudo do perito avaliador, se impugnada a
oferta pelo expropriado, ou se, por força dos parágrafos do art. 15
do Decreto-lei nº 3365/1941 e do art. 3º do Decreto-lei nº
1075/1970, é possível, aos efeitos indicados, o depósito pelo
expropriante da metade do valor arbitrado. 3. O depósito prévio não
importa o pagamento definitivo e justo conforme art. 5º, XXIV, da
Constituição. Não incidência do art. 182, § 4º, III, da Lei Maior de
1988. 4. A imissão provisória na posse pressupõe a urgência do ato
administrativo em apreço. 5. Inexistência de incompatibilidade, do
art. 3º do Decreto-lei nº 1075/1970 e do art. 15 e seus parágrafos,
Decreto-lei nº 3365/1941, com os dispositivos constitucionais
aludidos (incisos XXII, XXIII e XXIV do art. 5º e 182, § 3º, da
Constituição). 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.